Tribunal: TJBA
Processo: 8013475-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013475-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RM SUPERMERCADO FSA LTDA e outros

Advogado(s)
:
MIRIAM VITORIA DE SOUZA SANTOS, ALEXANDRE SIMOES SILVA

AGRAVADO: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
FERNANDO DENIS MARTINS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESNECESSIDADE DE EXTRATOS BANCÁRIOS. PLANILHAS SUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela RM Supermercado FSA Ltda. e Outro, contra a decisão que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, ajuizada pelo Banco Original S/A, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade. Os Agravantes alegaram ausência de liquidez e certeza do título executivo, por suposta falta de extratos bancários e planilhas exigidas pelo art. 28 da Lei nº 10.931/2004. Pleitearam a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a extinção da Execução.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a Cédula de Crédito Bancário, desacompanhada de extratos bancários, é título executivo dotado de certeza, liquidez e exigibilidade; e estabelecer se a planilha de evolução do débito apresentada pelo credor supre as exigências legais para instrução da
Ação Executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Cédula de Crédito Bancário possui natureza de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, podendo ter seu valor comprovado por planilhas de cálculo ou extratos bancários.

4. A exigência legal consiste na apresentação de documentos que demonstrem, de forma clara e precisa, a evolução da dívida, os encargos aplicados, o valor principal, as amortizações e demais encargos incidentes, sendo suficiente, para tanto, a planilha detalhada fornecida pelo credor.

5. As planilhas juntadas pelo Banco Original S/A demonstram a evolução do saldo devedor e os critérios de cálculo do débito, atendendo às exigências dos arts. 798, I, “b”, e parágrafo único, do CPC, bem como do art. 28 da Lei nº 10.931/2004.

6. A ausência de extratos bancários não compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa quando os demais documentos apresentados permitem a verificação do débito de forma precisa.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

—————————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 798, I, “b”, parágrafo único, e 803, I; Lei nº 10.931/2004, art. 28.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação Cível nº 8000321-93.2019.8.05.0105, Rel. Des. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, 5ª Câmara Cível, j. 31.03.2025; TJ-GO, AI nº 5095133-83.2024.8.09.0044, Rel. Des. Anderson Máximo de Holanda, 10ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n
º

8013475-95.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravante
RM SUPERMERCADO FSA LTDA E OUTRO
, sendo Agravad
o
BANCO ORIGINAL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.